Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MATÉRIAS INVOCADAS APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
2. Considerando que não houve discussão na instância a quo acerca de eventual abusividade de cláusula de autorização de descontos em folha de pagamento, tampouco sobre danos morais, matérias estas apenas suscitadas em sede de apelação, nítida a configuração de inovação recursal, o que, aliado à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impede a análise do mérito recursal.
3. Apelação não conhecida.